Tribunal: TJMT
Processo: 39833-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

49) Recurso no: 0039833-78.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: NATURA COSMÉTICOS S.A
Recorrido: SUELLEM INGRIDY GOMES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 07/05/2020

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial
procedência que reconheceu que a parte recorrente incluiu e manteve nos órgãos de
proteção ao crédito dos débitos o nome da parte recorrida após os pagamentos dos
débitos. Assim, declarou a inexistência débitos discutidos nos valores de R$244,59
(duzentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e nove centavos), e R$186,34 (cento e
oitenta e seis reais, trinta e quatro centavos), bem como condenou a parte recorrente ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pelo reconhecimento da existência
de outras negativações com aplicação da súmula 385/STJ, bem como defende a
ausência de dano indenizável pela falta de contato prévio. Alternativamente, pela
redução do quantum fixado a título de dano moral.
A recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando a inexistência de outras
negativações e que o valor da condenação atende a regra da razoabilidade.
É o relatório.
VOTO
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais fixado na sentença em decorrência da
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

inclusão e manutenção indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao
crédito nos valores de R$244,59 (duzentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e nove
centavos), e R$186,34 (cento e oitenta e seis reais, trinta e quatro centavos) com datas
dos débitos em 04/04/2019 e 08/04/2019 após o pagamento efetuados em 03/05/2019.
Inicialmente, observa-se que o argumento da recorrente acerca da existência de
outras negativações e a consequente aplicação da súmula 385 é lastreado no extrato da
consulta aos órgãos de proteção ao crédito, que é documento novo juntado aos autos em
sede recursal. Contudo, consigno que poderiam ter sido apresentados pela recorrente em
sede de contestação, pois são documentos que estão em seu poder e de fácil acesso, não
se enquadra no art. 435, CPC.

Aliás, mesmo que pudesse ser considerado, o que não é o caso, verifico que o
extrato apresentado é incompleto, já que não constam os dados pessoais da recorrida.
Como se verifica:

Dessa forma, não pode ser considerada, e inaplicável, portanto, a aplicação da
súmula do STJ no 385.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No tocante à configuração dos danos morais, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à
própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A
seguir:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN
RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C".
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é
firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da
própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no
AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 28/08/2018.
Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes
de órgãos de

E ainda:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM
INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao
fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a
contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não
restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral,
o, dispensa a comprovação da
extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado
de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a
majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da
parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA
PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)
Logo, demonstrada a inserção dos dados nos órgãos de proteção sem prova da
legalidade, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de
danos morais.
Superado esse ponto, passo a analisar o valor arbitrado a título de danos morais.
É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo
o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as
condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em
enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização
pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e
jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição
educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do
ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Na situação sub judice, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao
critério da razoabilidade, fixando o valor acima do que dano experimentado pelo
recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que
seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao
ofensor.
Feitas essas considerações, entendo pela redução do valor para R$ 8.000,00
(oito mil reais), que se adequa ao posicionamento deste magistrado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$
10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos
morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no
9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator